Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CHEQUE ESPECIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CDC. APLICAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUB-ROGAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO (ART. 305 DO CC/02). DIREITO AO REEMBOLSO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DEMONSTRADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, quando elas desempenham atividades similares às de instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista.
2. A sub-rogação ocorre quando um terceiro efetua o pagamento de uma obrigação alheia, passando, por esse ato, a assumir os direitos do credor originário perante o devedor. A substituição pode decorrer de disposição legal (sub-rogação legal) ou resultar de convenção firmada entre o credor e o terceiro interessado (sub-rogação convencional), sendo que esta última deve constar de forma expressa em contrato, por meio do qual as partes definem as condições e requisitos para que ela ocorra, a teor do que dispõem os arts. 346 e 347, ambos do CPC/15.
3. No caso concreto, a Cooperativa/Apelante não comprovou documentalmente a pactuação da sub-rogação, razão pela qual não há como transferir a ela os direitos, ações, privilégios e garantias assinalados no art. 349 do CPC/15, entre eles a recontagem do prazo prescricional para o sub-rogado exercer o seu direito de regresso contra o devedor, como aventado nas razões recursais.
4. A despeito de a sub-rogação não ter sido evidenciada na hipótese, a Cooperativa/Apelante comprovou que promoveu o adimplemento dos débitos de cartão de crédito e de cheque especial devidos pela Requerida ao credor originário, fazendo jus ao reembolso do que pagou, nos termos do art. 305 do CC/02.
5. No caso concreto, os documentos colacionados ao processo pela Autora, consistentes nas faturas de cartão de crédito e extratos bancários, são suficientes para comprovar a existência e a evolução das dívidas decorrentes do uso de cartão de crédito e de cheque especial reclamadas na inicial, pois detalham as despesas realizadas, as taxas aplicáveis e os encargos incidentes em caso de não pagamento, afigurando-se aptos a aparelhar ação de cobrança.
6. Nesse cenário, merece parcial guarida a insurgência da Recorrente, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a Cooperada/Requerida a reembolsar à Cooperativa/Autora os débitos de cartão de crédito e de cheque especial, devidos pela Requerida, mas que foram pagos pela Autora ao credor originário, decotados os valores fulminados pela prescrição, devendo o quantum debeatur ser apurado em liquidação de sentença.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.